Tribunal: TJDFT
Processo: 0007170-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. PORTARIA CONJUNTA No 33/2020. PRAZO PROCESSUAL. TRANSCURSO DO PRAZO. POSTERIOR À SENTENÇA. ANTES DA APELAÇÃO.
1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada.
2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução.
3. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo), para preservar a segurança jurídica e em observância ao princípio tempus regit actum. Precedentes.
4. A atuação do exequente que após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
6. A suspensão imposta na Portaria Conjunta no 33/2020 deste Tribunal destina-se apenas aos prazos processuais e é inaplicável ao prazo prescricional, de natureza material. Precedentes.
7. Ainda que a prescrição não tenha ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, com base no art. 924, V do CPC, mantém-se o que foi decidido devido a consumação do prazo prescricional antes da interposição da apelação. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido.